Tribunal: STF
Processo: ARE 1316024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Tarifa de água e esgoto - Prestação de Serviços - Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação não caracterizados - Prédio comercial - Contas calculadas sobre uma economia - Descabimento - Decreto Estadual 41.446/96 - Legalidade - Exclusão dos prédios comerciais daquele enquadramento - Princípio da isonomia respeitado :- Jurisprudência - Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, "caput"; 5º, "caput", II; 22, I; 37, IV; 47, II e III; 84 e 175, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    No mérito, também não assiste razão ao apelante.
    O autor é um condomínio comercial e, mesmo no regime do revogado Decreto Estadual 21.123/83, não devia ser cadastrado em 40 (quarenta) economias, apesar da regra do artigo 4°, porque não se trata de prédio exclusivamente residencial e, de acordo Com o artigo 29, III combinado com o artigo 2°, parágrafo único, o condomínio não residencial é cónsideradó uma só economia.
    Ademais, não se verifica ofensa' aos princípios citados na petição inicial, pois o regulamento tem propósito social, estabelecendo tarifas diferenciadas em benefício de consumidores de menor renda de modo que o condomínio comercial não pode mesmo ser equiparado ao condomínio residencial.
    A Lei Estadual 119/73 permite a cobrança de tarifas diferenciadas e a Lei Federal 6.528/78 estabeleceu, como um dos critérios para a fixação tarifária, a preservação dos aspectos sociais dós serviços de saneamento básico, tudo com fundamento de 10validade no artigo 175, parágrafo único, inciso III da Constituição da República.
    Esta Câmara, em recente acordão, decidiu que o posterior Decreto Estadual 41.446/96, alterou as classificações para prédio residencial, comercial, industrial, público e "outros", manteve o conceito de "economia", restringindo-o à categoria residencial e revigorou o critério de "economia" única acrescida de tantas economias quantas unidades residenciais houver nos prédios mistos, critério vigente a partilr de janeiro de 1997. Destarte, com o advento do Decreto Estadual 41.446/96, o enquadramento de todos os imóveis, ainda que divididos em unidades autônomas, passou a ser definido como uma única economia, exceto os imóveis residenciais (TJSP - 29a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0117544-54.2010.8.26.0100 9 Relatora Des aSílvia Rocha, j. 9.3.2016).
    A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo a validade dos critérios; de tarifação fixados pelo Decreto Estadual 41.446/96:
    (...).
    Por estes motivos, não está caracterizada ofensa aos ditames legais mencionados, os quais, em suma, estabelecem as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.
    Este entendimento está em consonância com a súmula 407 do E. Superior Tribunal de Justiça, não sendo viável propor invalidade do regulamento estadual vigente, em particular no que tange â fixação do conceito de "economia".
    Não existe, portanto, cobrança, indevida de tarifa do autor.
    (...).
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente